Tribunal: STF
Processo: AI 760111
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXTENSÃO, A INATIVOS, DE VANTAGEM DEFERIDA A TRABALHADORES EM ATIVIDADE. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. 


Agravo regimental a que se nega provimento.